Tribunal: TJBA
Processo: 8048808-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048808-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

Advogado(s)
:
ANA VERENA GONZAGA SOUZA, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA POR CLÍNICA PSIQUIÁTRICA NÃO CREDENCIADA. DISPARIDADE DE PREÇOS COBRADOS DE PARTICULARES E OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. PROVAS INSUFICIENTES. LIBERDADE ECONÔMICA. LIVRE INICIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO PREÇO PRATICADO POR PARTICULARES. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da questão reside em verificar se a diferença de preços praticados pela clínica apelada, conforme alegado pela apelante, configura prática abusiva passível de intervenção judicial para readequação de valores e imposição de obrigação de não fazer.

2. De início, cumpre ressaltar que os documentos mencionados pela apelante, embora demonstrem uma diferença nos valores cobrados para pacientes particulares e para beneficiários de planos de saúde, não são suficientes, por si só, para configurar prática abusiva ou concorrência desleal.

3. Isto porque, como bem destacado na sentença recorrida, inexiste convênio entre as partes, e a prática de preços diferenciados insere-se no âmbito da liberdade econômica e da livre iniciativa, garantidas constitucionalmente (art. 1º, IV; 5º, XIII e art. 170, caput, todos da Constituição Federal).

4. Como bem destacado pelo juízo a quo, "o ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos."

5. No caso em apreço, a apelante não comprovou que a apelada tenha se valido de meios desonestos ou antiéticos para captar clientela ou prejudicar a concorrência. A mera diferença de preços, ainda que expressiva, não caracteriza, por si só, conduta abusiva, mormente quando se considera que as relações contratuais entre prestadores de serviços de saúde e operadoras de planos de saúde possuem dinâmica própria, envolvendo aspectos como volume, forma de pagamento, prazos, entre outros fatores que podem influenciar na formação do preço.

6. Em resumo, o conjunto probatório acostado aos autos não é suficiente para evidenciar prática abusiva por parte da apelada, tampouco para demonstrar prejuízo material efetivo sofrido pela apelante, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048808-18.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.